Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DISPOSITIVO DA LEI 13.964/2019 INCABÍVEL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 112 DA LEP MAIS BENÉFICA NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Consoante precedente, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação a ser expiada”.
2. In casu, a fração para progressão de regime relativo a penas comuns à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, como atualmente consta no Relatório da Situação Processual Executória, mostra-se mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019, de modo que a novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da CF.
3. Logo, escorreita a decisão que não acolheu o pedido de exclusão da condição pessoal de reincidente e, por consequência, manteve a fração atinente à progressão de regime em 1/6 (um sexto), à luz do artigo 112, da LEP (com a redação anterior à modificação trazida pela Lei no 13.964/2019).
4. Agravo em execução conhecido e não provido.